Tribunal: STF
Processo: RE 1328730
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 1.523/1999, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 3.420/2014, DO MUNICIPIO DE IÇARA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO. ALUSÃO A NOVA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE (ARTS. 16, CAPUT, E 21, INC. I, DA CE). ATECNIA DA REDAÇÃO LEGISLATIVA. EXAME SISTEMÁTICO DA LEI INDICATIVO DE QUE A ALUDIDA PROGRESSÃO FUNCIONAL DAR-SE-Á DENTRO DA MESMA CARREIRA E NO MESMO CARGO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO PARA PROCLAMAR QUE TAL MODALIDADE DE PROGRESSÃO PODERÁ ASSIM OCORRER (DENTRO DA MESMA CARREIRA E NO MESMO CARGO)”.



    Na petição do apelo extremo, o ora recorrente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 13, parágrafo único, da Lei nº 1523/1999 do Município de Içara sob o fundamento de que a norma prevê hipótese de provimento derivado a ensejar violação do art. 37, inc. II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Sem razão o agravante.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade de sua competência, julgou a ação parcialmente procedente, utilizando-se da técnica da interpretação conforme a constituição, para estabelecer a possibilidade de progressão vertical desde que no mesmo cargo e na mesma carreira, o que não acarreta hipótese de burla à regra do concurso público, senão vejamos:



    “Ao que se percebe, o legislador municipal quis tratar de progressão funcional dentro da mesma carreira, permitindo que o servidor nela progrida desde que detentor de nova titulação ou habilitação, defluente da conclusão de curso de nível superior na área correspondente às atribuições do cargo por ele titularizado. 



    Já a vedação constitucional estabelecida pela Suprema Corte direciona-se contra a forma de provimento que importe em ascensão, sem prévio concurso público, a cargo não integrante da carreira na qual o servidor fora investido, tal como expresso na Súmula Vinculante n. 43. Ei-la: 



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    A toda evidência, o verbete sumular acima transcrito reconhece a eiva de inconstitucionalidade sempre que, sem prévia aprovação em concurso público, o servidor vier a ter ascensão funcional para cargo que não integre a sua própria carreira. 



    Não é, todavia, disso que aqui se trata. Houve, na verdade, insta reconhecer, quando da redação do dispositivo legal nestes autos questionado, atecnia legislativa ou erro material, ao consignar-se que haveria enquadramento em nova carreira (parágrafo único do art. 13-A), enunciação esta que se acha em testilha com o texto constitucional (arts. 16, caput, e 21, inc. I, da CE e art. 37, caput e inc. II, da CF); com o disposto no art. 5º, inc. IX, do mesmo édito, antes transcrito, como também com o próprio art. 13-A, cujo caput explicita que a progressão por nova titulação ou habilitação requer a conclusão de curso superior ‘na área com conteúdo programático pertinente às atribuições do cargo ou função exercida pelo servidor’; e, por fim, com a redação mesma do questionado parágrafo único, eis que este se refere, expressamente, a ‘progressão por nova titulação ou habilitação, para nível II’, vale dizer, no mesmo cargo e carreira, ascendendo do nível I para o nível II. 



    Segue-se que, se o legislador local pretendesse mesmo que a progressão pudesse ser para nova carreira - algo inadmissível, porque inconstitucional (arts. 16, caput, e 21, inc. I, da CE e art. 37, caput e inc. II, da CF), não faria sentido aludir às ‘atribuições do cargo ou função exercida pelo servidor’, tampouco a ‘nível II’. 



    (...)



    Como agora, porém, houve a deflagração de ação direta de inconstitucionalidade, parece-me conveniente e oportuno aplicar a sistemática da interpretação conforme a Constituição para afastar qualquer hipótese de inconstitucionalidade e assegurar a correta aplicação do dispositivo. 



    (...)



    Por essas razões, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido, acolhendo a solução defensiva subsidiariamente apresentada pelo Procurador-Geral do Município de Içara para, ao dar interpretação conforme a Constituição, explicitar que é juridicamente possível a progressão por nova titulação para nível funcional superior desde que dentro da mesma carreira e no mesmo cargo”



    Verifica-se que a Corte de origem entendeu que, a despeito da atecnia perpetrada pelo legislador municipal, com a referência à progressão a uma nova carreira, o fato é que não teria sido essa a intenção da norma, haja vista que da interpretação sistemática da lei impugnada seria possível deduzir que a conclusão em curso de nível superior somente acarretaria progressão vertical do servidor no mesmo cargo. 



    Apesar disso e para evitar qualquer interpretação em sentido ampliativo, o Tribunal de Justiça conferiu interpretação conforme ao dispositivo impugnado para esclarecer que a progressão deve ocorrer dentro do mesmo cargo e na mesma carreira.



    Destarte, observa-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento perfilhado neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que somente configura burla à exigência da prévia aprovação em concurso público a progressão ou promoção que importa mudança de cargo ou carreira.



    Nesse sentido, os precedentes a seguir colacionados:



    AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI 13.909 DO ESTADO DE GOIÁS. 3. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. FIXAÇÃO PELO GOVERNADOR E DISTRIBUIÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI. 4. CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CARREIRA. ACESSO ÀS CLASSES DA CARREIRA POR PROMOÇÃO COM BASE EM MERECIMENTO. POSSIBILIDADE. 5. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 6. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA QUE OS SERVIDORES NÃO SOFRAM DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO” (ADI nº 3551, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/8/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Direito Administrativo. Concurso público. Necessidade. Nomeação em cargo diverso. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser necessária a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 736.754/DF-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 17/11/14).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. POSSE EM CARGO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.01.2012. Na esteira da súmula 685/STF: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. A revisão da amplitude da modulação determinada na origem depende da existência de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não demonstrados na espécie. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 736.625/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/8/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO SUPERIOR. NÃO EXISTÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CB/88. ERRO MATERIAL NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. 1. A Constituição do Brasil não admite o enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso daquele que é titular. Não há direito adquirido à incorporação de vencimentos de cargo exercido de maneira irregular, em afronta às exigências contidas no artigo 37, inciso II, da Constituição de 1988. Precedentes da Corte. 2. Erro material no julgado a respeito da realidade dos fatos constantes do processo. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 311.371/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 5/8/05). 



    Ademais, carece o recorrente de interesse processual na reforma do julgado, uma vez que o objetivo por ele pretendido com o ajuizamento da ação direta foi atingido, conquanto o TJ tenha utilizado a técnica da interpretação conforme para manter a norma naquilo que ela não conflita com a Constituição Federal.



    Ante o exposto e nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente